Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INTERNO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento à apelação em demanda envolvendo cobranças de água e esgoto em imóvel de propriedade da parte embargante, em face da concessionária de saneamento, reconhecendo a força executiva das cobranças, a inexistência de danos e a manutenção da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se se configura litigância de má-fé apta à aplicação de multa (art. 80 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa/aclaratória e não se prestam à rediscussão do julgado nem à modificação de seus fundamentos.
4. O colegiado apreciou integralmente a controvérsia: documento apresentado pelo responsável pelo imóvel demonstrou continuidade do vínculo em nome da titular registral; a dívida, embora não propter rem, responsabiliza o titular que não comunica a substituição; inexistem provas de falha de serviço ou danos.
5. Cadastro de inquilina ou eventuais faturas em nome de terceiro não alteram a titularidade sem pedido formal; ausentes elementos idôneos de duplicidade indevida.
6. Não comprovadas erro de cobrança, interrupção indevida, negativação irregular ou danos materiais/morais indenizáveis.
7. O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente, o que se verificou no caso concreto.
8. Litigância de má-fé não configurada: a mera interposição do recurso não revela propósito protelatório; aplicação da multa pressupõe enquadramento em hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração servem para integrar ou aclarar a decisão (art. 1.022 do CPC) e não para rediscutir o mérito. 2. O vício sanável por embargos deve ser interno ao julgado; ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição. 3. A fundamentação é suficiente quando enfrenta as questões relevantes, não havendo necessidade de rebater todos os argumentos. 4. Cadastro de inquilina e emissão de faturas em nome de terceiro não transferem titularidade sem requerimento formal. 5. Inexistindo prova de falha do serviço ou de danos, não há dever de indenizar. 6. A multa por litigância de má-fé exige comprovação das hipóteses do art. 80 do CPC; a mera interposição recursal não a autoriza.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 80 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017 ; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023, PJe 15.06.2023 .